Tribunal: STF
Processo: RE 163156
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-14
Data de publicação: 1997-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INCLUSÃO DO I.P.I. NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA SOB O ARGUMENTO DE QUE O INDEFERIMENTO DO RECURSO
IMPOSSIBILITA A INTERPOSIÇÃO DOS EVENTUAIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284.
1. A pretensão de condicionar o julgamento dos processos
distribuídos a esta Turma aos da Primeira Turma é de todo
improcedente, porque inviabilizaria o funcionamento do Tribunal e
afrontaria a autonomia dos órgãos que compõem a Corte. Cerceamento
de defesa. Alegação improcedente.
2. É condição de êxito do agravo regimental que ele se
insurja contra os fundamentos da decisão dissentida. Se o recorrente
se limita a sustentar que a decisão denegatória inviabiliza eventual
interposição dos embargos de divergência, o seu recurso é deficiente
de fundamentação (Súmula 284).
Agravo regimental não provido.